Tribunal: TJMT
Processo: 1002292-94.2024.8.11.0105
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002292-94.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR MANOEL SILVA DE SOUSA - CPF: 629.135.083-16 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON PONTES FERREIRA - CPF: 043.276.681-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n.o 11.343/2006, art. 33,
caput
). A defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de diminuição da pena, a redução aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado (Lei n.o 11.343/2006, art. 33, § 4o); e (iii) analisar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral, RE n.o 597.270/RS) e na Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, que asseguram a observância dos limites mínimos e máximos fixados pelo legislador penal.

4.

O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

5.

As circunstâncias do flagrante – apreensão de múltiplas porções de cocaína e maconha prontas para venda, presença de rádio comunicador, dinheiro trocado, relato de usuário confirmando a compra e confissão do réu à guarnição policial quanto ao vínculo com a facção Comando Vermelho – revelam dedicação habitual à atividade criminosa e afastam a incidência da causa especial de diminuição da pena.

6.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do Código de Processo Penal, não cabendo ao julgador isentar o condenado, por ausência de previsão legal, sendo possível apenas suspender a exigibilidade do débito, conforme o art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal. 2. O vínculo com facção criminosa e as circunstâncias do flagrante evidenciam dedicação a atividades ilícitas, afastando o tráfico privilegiado. 3. A condenação penal implica o dever de pagamento das custas processuais, admitindo-se apenas a suspensão de sua exigibilidade ao hipossuficiente”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 59; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei n.o 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.o 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009 (Tema 158 da Repercussão Geral); STJ, Súmula n.o 231; STJ, REsp n.o 1.869.764/MS, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AREsp n.o 2618191/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; TJMT, Enunciado Orientativo no. 30, TCCR; N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VITOR MANOEL SILVA DE SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITOR MANOEL SILVA DE SOUSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da Ação Penal n.o 1002292-94.2024.8.11.0105, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33
, caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por meio das razões recursais constantes no ID 301765937, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pleiteia o
reconhecimento da figura do tráfico privilegiado
, com a aplicação da fração máxima de diminuição da pena. De forma cumulativa, requer: (i) o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, com a consequente
redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
; (ii) a
isenção do pagamento das custas processuais
; e (iii) o
prequestionamento
da matéria, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Regularmente intimado, por duas vezes consecutivas, a contrarrazoar o apelo, o
Ministério Público Estadual quedou-se inerte.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID 313749889.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso ora examinado é
tempestivo
, foi interposto por parte
legitimada
e o meio de impugnação utilizado revela-se
adequado e necessário
para a obtenção da finalidade pretendida. Dessa forma, diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa.

Com o propósito de melhor elucidar o quadro fático dos autos, esclareço que, na instância de origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
VITOR MANOEL SILVA DE SOUSA
, imputando-lhe a prática da conduta delituosa descrita no
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06
, nos seguintes termos:

“[...] Conforme os inclusos autos de Inquérito Policial, no dia 17 de outubro de 2024, por volta das 13h30min, após várias denúncias, a equipe policial se deslocou à Rua Princesa Isabel, Bairro Imperial, município de Colniza-MT, onde denunciado VITOR MANOEL SILVA DE SOUSA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava e vendia drogas sem autorização ou determinação legal associados em unidade de desígnios com a finalidade de praticar os crimes de tráfico de entorpecentes, bem como integrava organização criminosa.

Na residência em questão, em posse do denunciado foram apreendidos 07(sete) unidades de substância análoga a Maconha acondicionada em sacolinhas plásticas, 01(uma) unidade de substância análoga a Maconha, 24 (vinte e quatro) unidades de substância análoga a Cocaína acondicionados em sacolinha plástica, 04 (quatro) unidades de substância análoga a Pasta Base acondicionadas em sacolinha plástica, várias embalagens para embalo de entorpecentes e um rádio comunicador HT.

Extraiu-se ainda, em entrevista com o denunciado, confessando sua associação ao Comando Vermelho, admitindo que os entorpecentes encontrados em sua posse são provenientes dessa facção criminosa, corroborando a atividade criminosa.

Dessa forma, VITOR MANOEL SILVA DE SOUSA, recebeu voz de prisão em flagrante delito, sendo conduzido para a Delegacia para demais providências. [...]”
–
Denúncia, ID 301765884
.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas
, sendo instaurada a correspondente ação penal, que tramitou sob o crivo do devido processo legal, culminando no reconhecimento da procedência da pretensão punitiva estatal e em sua
condenação
, como incurso nas penas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

A
materialidade delitiva
e a respectiva
autoria atribuída ao apelante
encontram-se
amplamente comprovadas nos autos
, não constituindo objeto de impugnação recursal. Com efeito, tais elementos podem ser extraídos: (
i
) do Auto de Prisão em Flagrante (ID 301765393); (
ii
) do Boletim de Ocorrência n
o. 2024.317953
(ID 301765394); (
iii
) do Termo de exibição e apreensão (ID 301765398); (
iv
) do Relatório de investigação (ID 301765871 e ID 301765872); (
v
) do Laudo Pericial n.o 552.3.10.9831.2024.212911-A01, que atestou resultado positivo para maconha e cocaína, substâncias proscritas no território nacional (ID 301765920); e, principalmente, (
vii
) dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis
Cresio Amancio Borges

e

Robenilson Ferreira Barros
,

os quais implicaram diretamente o recorrente na prática do tráfico de entorpecentes,

corroborados pela própria confissão judicial do apelante e pelas declarações do usuário de drogas
Alisson Pontes Ferreira
(Relatório de mídias, ID 301765917).

À luz do exposto, observa-se que a
irresignação defensiva
recai exclusivamente sobre a
dosimetria da pena
, passando-se, pois, à análise do mérito recursal.

I –
DA PENA INTERMEDIÁRIA
:

A partir da sentença impugnada, depreende-se que a pena-base imposta ao apelante foi estabelecida no
quantum
mínimo previsto em lei, bem como é possível inferir que, ato contínuo,
a reprimenda intermediária quedou-se em idêntico patamar
, pois, não obstante o reconhecimento por parte do d. juízo
a quo
quanto à presença da atenuante da confissão espontânea, a redução da sanção aquém do mínimo legal esbarraria na regra insculpida no
enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do r. édito reprochado,
in verbis
:

“[...] DAS ATENUANTES. Reconheço a atenuante de confissão espontânea, entretanto, sua aplicação na dosimetria encontra óbice na súmula 231 do STJ.. (...)”
– Sentença, ID 301765925, p. 9.

Deveras,
procedeu com acerto
o magistrado da instância singela.

Isso porque, a princípio, se fixada a pena-base no piso cominado pelo legislador, entendo que
não há o que se falar em redução da pena para abaixo do mínimo legal
, pois tal pretensão encontra obstáculo no entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores pátrios e
no seio desta c. Corte de Justiça
, de modo que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do acusado não tem o condão de reduzir a sanção a ele imposta.

Por sua vez, como é de notória sabença, o enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Este entendimento, ao qual me filio, parte da premissa de que
nas duas primeiras fases da dosimetria da pena a sanção basilar não pode ser dosada aquém do mínimo
,
nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
, somente sendo aceitável a possibilidade de diminuição ou elevação da pena fora dos parâmetros mínimo e máximo cominados na
terceira etapa
da aplicação da reprimenda.

Isso porque, na
etapa legislativa de observância ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato, levando em consideração no momento da gradação da sanção a gravidade em abstrato do delito e a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal incriminadora.

Por conseguinte,
na fase judicial da individualização da pena o julgador está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador, previstos no preceito secundário da norma incriminadora, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição.

A citada ressalva se justifica na medida em que, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias atenuantes, que não integram o tipo penal e por isso não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal,
as causas de aumento e de diminuição de pena
, aplicáveis na terceira fase do cálculo dosimétrico,
compõem a estrutura típica do delito
, de modo que o julgador, ao aplicá-las, nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador.

De maneira contrária, se, porventura, fosse admitido ao julgador a possibilidade de fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, violar-se-ia o princípio da separação dos poderes, visto que
ficaria ao livre arbítrio do julgador estabelecer, de forma indireta, a pena mínima que julgasse mais adequada para cada delito
, o que se mostra descabido e contrário ao que reza o princípio da legalidade.

Em tempo, saliente-se que o entendimento exarado no enunciado da Súmula n. 231 do STJ foi robustecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 597.270-4/RS, submetido ao regime da
repercussão geral
, de relatoria do hoje Ministro aposentado CEZAR PELUSO. Confira-se:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).
– Grifei.

Na ocasião, o Pretório Excelso, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso e reafirmou o entendimento jurisprudencial em relação à impossibilidade de se fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, ressaltando que, além de não ser admitido por nosso sistema penal,
a modificação desse entendimento geraria um risco, pois deixaria a critério de cada magistrado a definição da pena para cada delito
, discricionariedade esta que poderia conduzir à aplicação de uma reprimenda sem qualquer significado em termos de política criminal.

Logo, como é de curial sabença que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem nos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, entendo que, se foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n.o 231/STJ, não faz sentido destoar do citado verbete sumular.

Aliás, há muito a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça pacificou o seu entendimento no sentido da
improcedência do pedido de condução da pena intermediária aquém do mínimo, ao arrepio da Súmula 231/STJ.
Neste sentido, cito o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. [...] 2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
. 3. [...] 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é defeso conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal
. 3[...]. 6. Recurso parcialmente provido.
(N.U 0000034-84.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) – destaquei.

Em tempo, cumpre registrar que, conquanto o Ministro Rogério Schietti, no julgamento do
REsp n.o 1.869.764/MS
, tenha decidido que “
Não existe, pois, na legislação penal em vigor, nenhuma norma que ratifique, mesmo por via transversa, a conclusão de que as atenuantes não podem reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal”
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, reformou o entendimento, fixando as seguintes teses:

“
Teses de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
14/8/2024
,
DJe de

18/9/2024
). Destaquei.

Por conseguinte, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na Súmula n.o 231 do STJ, a descaber o seu afastamento na hipótese em apreço.

Com efeito,
ratifica-se
a pena intermediária imposta no mínimo legal.

II –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006
(TRÁFICO PRIVILEGIADO)
:

A Defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, em favor de
VITOR MANOEL
, ao argumento de que, no caso concreto, não há comprovação de que o apelante se dedique a atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa. Sustenta, assim, estarem preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do referido benefício, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “tráfico privilegiado”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

No caso em apreço, embora o apelante seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes, o douto Juiz
a quo

afastou a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, ao argumento de que a
vasta ficha criminal do acusado
, que responde por outro processo pelo crime de tráfico de drogas, evidenciaria sua
dedicação à atividade criminosa
(Sentença, ID 301765925, p. 7-8).

Nesse contexto, ainda que a fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau não se revele exemplar quanto à exclusão da especial diminutiva, é certo que, em razão da ampla devolutividade do recurso de apelação criminal, é possível a revisão da dosimetria penal pelo juízo
ad quem
, desde que
não haja agravamento da reprimenda imposta
na r. sentença, como ocorre na hipótese dos autos.

A ilustrar tal entendimento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. (...).
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Em sendo assim, entendo necessária a
manutenção do afastamento da causa especial de diminuição de pena
em relação ao ora apelante
VITOR MANOEL
, uma vez que é possível extrair dos autos
elementos concretos e idôneos
que indicam sua
dedicação habitual a atividades criminosas
.

Ainda que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal incline-se a rechaçar o afastamento da minorante com base, unicamente, em inquéritos ou ações penais em curso, por se tratar de violação ao princípio da presunção de inocência,
no presente caso, existem elementos concretos e idôneos que, somados aos antecedentes, comprovam a dedicação do réu ao narcotráfico
.

Dentre tais elementos, destaco as
circunstâncias do flagrante
, no qual foram apreendidas diversas porções de substâncias entorpecentes de naturezas distintas –
28 porções de cocaína (33,27g) e 8 porções de maconha (53g)
, já fracionadas e prontas para a venda – além de
um rádio comunicador (HT)
e
dinheiro trocado (R$ 280,00)
. Destaca-se, ainda, a presença de um usuário de drogas,
Alisson Pontes Ferreira
, que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, confirmou ter adquirido entorpecente no local no dia dos fatos, circunstância que corrobora o caráter profissional e reiterado da conduta do apelante.

Ademais, as testemunhas
Robenilson Ferreira Barros
e
Crésio Amâncio Borges
, ambos investigadores de polícia, relataram de forma harmônica e detalhada a operação que resultou na prisão do acusado no município de Colniza. Narraram que, diante do efetivo reduzido da Delegacia local, prestavam apoio a investigações em curso quando receberam informações de moradores sobre intensa movimentação de tráfico em uma residência localizada na Rua Princesa Isabel, bairro Imperial, conhecida como “casa do Madara”.

De posse dessas informações, realizaram vigilância discreta, observando intenso fluxo de pessoas, compatível com a comercialização de entorpecentes. Em determinado momento, tentaram abordar um motociclista que saía da residência, o qual fugiu, deixando cair uma porção de pasta base de cocaína. Após confirmarem tratar-se de substância ilícita, os policiais retornaram ao imóvel e abordaram
Vitor Manoel
, que se identificou como morador e estava acompanhado de outras duas pessoas.

Na busca pessoal, foi encontrada pequena porção de droga com um dos indivíduos, o qual afirmou tê-la adquirido do próprio
Vitor
. Com o acusado, foram localizados R$ 280,00 em cédulas trocadas. No interior da residência, os agentes apreenderam diversas porções de cocaína e maconha, materiais utilizados para embalagem, e documento judicial possivelmente relacionado a processo criminal anterior. O total das substâncias ilícitas apreendidas correspondia a aproximadamente vinte e cinco porções de cocaína.

Os policiais também relataram que o acusado
confessou espontaneamente a prática do tráfico de drogas
, afirmando que os entorpecentes eram fornecidos por
membros da facção Comando Vermelho
, da qual seria
associado
. As duas pessoas presentes no local confirmaram que haviam se deslocado até a residência com o intuito de comprar drogas.

A prisão transcorreu de forma pacífica e dentro da legalidade, conforme relato dos depoentes, os quais frisaram que as informações iniciais foram fornecidas por moradores do bairro, demonstrando indignação com a movimentação criminosa na região. Ressaltaram, ainda, que o policial
Robenilson
, por ter residido em Colniza por mais de vinte anos, mantinha vínculo de confiança com a comunidade local, o que facilitou a obtenção de informações relevantes. (Relatório de Mídias – ID 301765917).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o vínculo com organização criminosa, aliado às circunstâncias do flagrante, constitui fundamento suficiente para o afastamento da causa especial de diminuição da pena, conforme se verifica no seguinte julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BEM FUNDAMENTADA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. VEDAÇÃO AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial no qual o agravante busca a absolvição pela condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11 .343/06) ou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. A parte recorrida, em contraminuta, postula o não conhecimento do recurso ou o seu desprovimento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do recorrente; (ii)
analisar se o agravante faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo é conhecido, sendo tempestivo e atendendo aos requisitos processuais necessários. 4 . O recurso especial, contudo, não pode ser provido, pois a condenação por tráfico de drogas está fundamentada em elementos suficientes, tais como a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas (69,46g de maconha e 45,43g de cocaína, em várias porções), além das circunstâncias do flagrante e vínculos do agravante com facção criminosa, conforme verificado na origem. 5.
Não é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11 .343/06), pois há nos autos elementos que demonstram a dedicação do agravante à atividade criminosa, como a quantidade expressiva de drogas e sua ligação com facção criminosa, além de condenação anterior por tráfico, o que afasta a figura do traficante eventual
. IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ - AREsp: 2618191 BA 2024/0145145-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

Sobre o tema, já se manifestou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 30
, de sua Jurisprudência Uniformizada:

“30. A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Diante desse cenário, conclui-se que os elementos probatórios constantes dos autos, analisados de forma concatenada, concreta e objetiva, conduzem à convicção de que o apelante se dedicava à atividade criminosa.

Por conseguinte, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos legais exigidos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, razão pela qual deve ser
mantido o indeferimento da referida minorante
, tal como decidido na sentença.

III –

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

No que se refere ao último pleito conhecido das razões defensivas, consistente na
isenção do pagamento das custas processuais
, verifica-se que foi formulado sem qualquer fundamentação apta a justificá-lo.

Todavia, a pretensão
não
merece acolhimento, porquanto a condenação ao pagamento das referidas custas constitui decorrência legal da própria condenação penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
in

verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
, previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente disciplinados pelo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento imediato das custas processuais ou, eventualmente, postergar sua exigibilidade, mas
jamais isentá-lo da condenação
ao respectivo encargo, porquanto tais custas constituem despesas inerentes à tramitação do processo – verdadeiro corolário da atividade jurisdicional desenvolvida e que culminou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de conduta em desacordo com o ordenamento jurídico –, conforme estabelecem os §§ 2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por oportuno, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza tributária e, portanto, são dotadas de compulsoriedade, estando vinculadas a uma atividade administrativa. Assim, a isenção tributária, tal como sua incidência, decorre de previsão legal, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, o que corrobora o descabimento da pretensão recursal, neste particular.

Em suma, o apelante
não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais
, por se tratar, como já assentado, de consectário lógico da própria condenação penal.

Nada obstante, poderá requerer a suspensão da exigibilidade do referido débito pelo prazo de 5 (cinco) anos, pleito que deverá ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbe aferir a condição de miserabilidade do condenado na acepção jurídica do termo, considerando-se, inclusive, a possibilidade de alteração de sua situação econômica entre a data da condenação e a fase de execução da sentença penal condenatória (
ex vi
do AgRg no AREsp 1.150.749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se
, portanto, a obrigação de
pagamento das custas processuais
.

IV –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

V –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VITOR MANOEL SILVA DE SOUSA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da ação penal n.o 1002292-84.2024.8.11.0105.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025